Tribunal: TJBA
Processo: 0507660-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507660-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Uesley Pereira de Menezes e outros

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DEFENSIVO
.

APELO DE
UESLEY PEREIRA DE MENEZES:

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
:
OCORRÊNCIA
.
ARTIGO 110, § 1.º, DO CPB. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA VERGASTADA PARA A ACUSAÇÃO. NORMA DO ARTIGO 109, INCISO IV, DO CPB. PREVISÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS PARA DELITOS CUJAS REPRIMENDAS SEJAM SUPERIORES A DOIS E NÃO EXCEDAM QUATRO ANOS. APELANTE COM IDADE INFERIOR A 21 ANOS À DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE: EXEGESE DO ARTIGO 115 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA NO DIA 23/11/2017, SENDO OS AUTOS ENCAMINHADOS A ESTA INSTÂNCIA SOMENTE EM 13/05/2020, EM AUTOS AINDA FÍSICOS, DESACOMPANHADOS DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE UMA SÉRIE DE DILIGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO DO FEITO, SENDO EFETIVADO O JULGAMENTO DO RECURSO NA PRESENTE DATA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTIPULADO EM LEI ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, IV, DO CPB.
PLEITO RECURSAL PREJUDICADO.

APELO DE
CAROLINA DE SENA CAXIAS
:

P
EDIDO
DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
I
MPROVIMENTO
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CRIMINOSA APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR. APELANTE QUE DETERMINOU QUE O DENUNCIADO UESLEY TIVESSE EM DEPÓSITO 653,56G (SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA, SENDO 41 (QUARENTA E UMA) EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR E 01 (UMA) EMBALADA EM PLÁSTICO PRETO REVESTIDO POR FIA ADESIVA MARROM; B) 12,36G (DOZE GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE CRACK, DIVIDIDOS EM 41 (QUARENTA E UMA) PEDRAS, EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR; C) 12,62 G (DOZE GRAMAS E SESSENTA E DUAS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, DIVIDIDAS EM 33 (TRINTA E TRÊS) PORÇÕES, SENDO 31 (TRINTA E UMA) EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR E 01 (UMA) EM PLÁSTICO VERDE. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA EM SEU MENOR PATAMAR. REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE TÓXICOS, APLICADO NO QUANTUM INTERMEDIÁRIO DE 1/2 (METADE). PRETENDIDA INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO, POR SUPOSTA INCOERÊNCIA COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA NO MÍNIMO. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE EM 1/2 (METADE) QUE SE JUSTIFICA, À ESPÉCIE, PELA APREENSÃO, DE SIGNIFICATIVA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS DE ALTA NOCIVIDADE. INTELIGÊNCIA DAS VETORIAIS CONTIDAS NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. DECRÉSCIMO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO TRANQUILO DO STF E DO STJ. DESCABIMENTO DE ULTERIOR DIMINUIÇÃO
. SANÇÕES IMPOSTAS NA ORIGEM QUE NÃO SUSCITAM REPARO.

APELAÇÃO
DA ACUSADA CAROLINA DE SENA CAXIAS
CONHECIDA E DESPROVIDA.
DE OFÍCIO, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE DO ACUSADO
UESLEY PEREIRA DE MENEZES
, ANTE O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
RESTANDO PREJUDICADO O APELO DO REÚ
UESLEY PEREIRA DE MENEZES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0507660-82.2014.8.05.0001
, provenientes da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes UESLEY PEREIRA DE MENEZES e CAROLINA DE SENA CAXIAS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E

NEGAR PROVIMENTO à Apelação
de
CAROLINA DE SENA CAXIAS
.
De ofício, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE do Acusado
UESLEY PEREIRA DE MENEZES
com relação ao
s
delito
s
de
tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido
, restando prejudicado o seu Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora